Tribunal: TJMT
Processo: 1017637-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AI 1017637-66.2020.811.0000
VISTOS...
Após o julgamento do presente recurso, o agravante Banco John Deere S.A., através da petição sob ID. 61969005, suscita questão de ordem, alegando que não houve manifestação acerca do deferimento da liminar de busca e apreensão, mas tão somente sobre a validade da constituição em mora, e que, por tal razão, o juízo a quo teria ordenado a restituição dos maquinários apreendidos.
Apesar da insurgência do agravante, observa-se que o presente recurso foi interposto contra a decisão que apenas ordenou a apresentação de comprovante de constituição em mora do devedor Eloir Brunetta. Na ocasião de julgamento do agravo de instrumento, restou decidido o seguinte, in verbis:
“Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada, considerando válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor.”
Em que pese ser consectário lógico o deferimento da busca e apreensão de veículo quando demonstrados os requisitos da legislação de regência, cabe ao magistrado de piso a aludida determinação, uma vez que, como dito, a discussão posta em debate no presente recurso restringiu-se à constituição em mora do devedor Eloir Brunetta, não cabendo maiores digressões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Contudo, uma vez que já ocorrera a constrição dos maquinários, nada obsta que o juízo de piso as mantenha, caso verificados os demais requisitos para o deferimento da busca e apreensão, sob pena de frustrar eventual cumprimento de ordem futura, em observância, ainda, aos princípios da celeridade e economia processual.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
P.I.C.
Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator